Tribunal: TJDFT
Processo: 0703832-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703832-64.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: ARMELINDO CAETANO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que julgou procedente a presente ação de conhecimento ajuizada por VARCILON DE SOUSA CALDAS, onde postula obrigação de fazer consistente em fornecimento da medicação REVLIMID (LENALIDOMIDA) 20 MG e RITUXIMABE – 375mg/m m2, para tratamento de câncer (Linfoma não-Hodgkin difuso - CID C83), além da condenação por danos morais. A sentença julgou procedente o pedido inicial, conformando a antecipação de tutela concedida no início do processo para obrigar a ré ao fornecimento do medicamento prescrito ao autor, além do pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Apela a ré postulando, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, de modo que sejam suspensa a confirmação da tutela antecipada, que lhe impôs o fornecimento de medicamento. Sustenta, em síntese, que de acordo com o contrato pactuado, não está obrigada a custear o tratamento do autor pelo método escolhido pelo médico, especificamente quanto ao medicamento REVLIMID (LENALIDOMIDA), por não se encontrar incorporado ao rol de procedimentos e eventos e saúde da ANS e tratar-se de procedimento experimental. É o relatório. Decido. Tratando-se de pretensão volvida à concessão de efeito suspensivo ativo a recurso de apelação, para a concessão da medida, é necessário que o "recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", consoante disposição expressa do artigo 1.012, 4o, do CPC. Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da pretensão liminar vindicada, pois não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Relativamente ao tema debatido nos autos, já é assente na jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Isso se deve ao fato de que a escolha da melhor terapia pressupõe não apenas o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, mas, também, das condições específicas e particulares do paciente, elementos que somente o médico assistente que o acompanha possui condições de levar em conta ao prescrever a melhor terapêutica para o caso. Em consequência, firmou-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir o crivo científico do médico especialista que acompanha o participante a fim de recusar o tratamento por este indicado, tal como ocorreu no caso dos autos. O fato de o medicamento não constar no rol de cobertura mínima da Agência Nacional de Saúde – ANS não configura impeditivo absoluto para a negativa de cobertura pelo plano de saúde. Isso porque o rol de procedimentos editado pela ANS é meramente exemplificativo, ou seja, não exaustivo, consagrando o entendimento de que se trata aquela listagem de referência básica para estabelecimento de uma cobertura mínima obrigatória, não obstando inovações, desde que devidamente fundamentadas, pelo médico assistente responsável pelo tratamento. Nesse sentido é a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. (AgInt nos EDcl no AREsp 1028079/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017) Não é cabível a negativa de tratamento ou exame indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde. (...) O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016) (grifo nosso) Sob esse panorama, emerge a evidente ilicitude da negativa de fornecimento dos medicamentos em questão, devendo ser mantida a sentença que, manteve a antecipação de tutela, impondo ao plano de saúde recorrente o fornecimento das dosagens prescritas. Registre-se, por oportuno, a improcedência da alegação de que o tratamento prescrito ao autor seria experimental, já que o REVLIMID (LENALIDOMIDA) é medicamento recomendado para tratamento quimioterápico de câncer e aprovado pela ANVISA, sob o no 1961400020054 (https://www.smerp.com.br/anvisa/?ac=prodDetail&amp;anvisaId=1961400020054). Ademais, foi dado à apelante oportunidade para produzir prova pericial que comprovasse a alegação de que o tratamento prescrito é experimental, mas a recorrente deixou de recolher os honorários periciais, de modo que não comprovou fato alegado para desconstituir o direito do autor, ônus que lhe está imposto, nos moldes do art. 373, II, do CPC. Essa apreensão está expressa na sentença, e sequer foi impugnada no apelo. Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não havendo relevância na argumentação sustentada, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, estando ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 1.012, 4o, do CPC, indefiro a medida liminar vindicada. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para julgamento de mérito. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator